Tribunal: TJDFT
Processo: 0742424-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742424-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE SILVA DE CARVALHO MACIEL, VALDEMIR MACIEL DA SILVA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVONE SILVA DE CARVALHO MACIEL e outro em face de MBR ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação de Conhecimento (n. 0706070-62.2024.8.07.0007), deferiu tutela de urgência para autorizar a parte autora a reter as chaves do imóvel adquirido pela parte ré. A decisão agravada tem o seguinte teor: Intimado a dizer se tem interesse na lide, o Distrito Federal pugnou pela não intervenção (id 197323988). Trata-se de ação ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA. em desfavor de ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC, VALDEMIR MACIEL DA SILVA e IVONE SILVA DE CARVALHO MACIAL. Em suas razões, argumenta, em resumo, que, por meio de programa habitacional, o Distrito Federal promoveu a alienação de terreno para construção de moradias aos réus, sendo a autora interveniente incorporadora e fiadora no “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES – PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA – RECURSOS DO FGTS” e que os réus estariam inadimplentes com parcela devida, requerendo a concessão de tutela de urgência para que seja autorizada retenção das chaves até o adimplemento respectivo. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese, tenho por presentes os requisitos à concessão da antecipação de tutela vindicada. No que se refere à probabilidade do direito, esta resta demonstrada em razão da previsão contratual contida na cláusula sexta, §4o, do contrato de id 190330420/10, que estabelece expressamente que, “em caso de inadimplemento quanto ao preço de aquisição da(s) unidade(s), poderá a credora, ora CONTRATADA, retê-la(s) enquanto se verificar o não pagamento do valor devido; (...)”. Quanto à urgência, evidente a sua ocorrência, ante a iminente data de entrega do imóvel estabelecida no contrato (maio/2024), a despeito do inadimplemento informado. Com essas razões, DEFIRO a tutela para autorizar que a autora retenha as chaves do imóvel objeto da lide até o adimplemento da dívida ou eventual rescisão contratual. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. (...) Os Agravantes aduzem que é abusiva a cobrança da atualização monetária do valor da unidade imobiliária pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF empreendida pela Agravada e não justifica a retenção das chaves do imóvel adquirido. Acrescenta que a Associação não possui legitimidade para substituí-los em termo aditivo contratual. Sustenta, ainda, a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano na origem. Pugna, enfim, pela concessão da gratuidade de justiça e pela suspensão dos efeitos da decisão agravada. Determinei que os Agravantes demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira. Os Agravantes apresentaram documentos (ID 65861074). É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da gratuidade de justiça A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. É certo que referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Sobre o tema, vale registrar o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Uma vez demonstrada a hipossuficiência alegada, deve ser conferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na sua Resolução n. 271/2023, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto, pois disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Vejamos: (...) Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. (...) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele; sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso em apreço, observa-se que a Agravante possui rendimentos brutos no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), de acordo com seu contracheque (ID 64805030), e que o Agravante, por sua vez, possui rendimentos mensais de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos (ID 65861082). Nesse contexto, julgo que os recorrentes fazem jus à gratuidade de justiça, pois estão dentro dos critérios delineados pela norma de regência para a assistência judiciária gratuita. Por tais razões, defiro a gratuidade de justiça em favor dos Agravantes. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por sua vez, pode ser deferida caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. Inicialmente, observo a ausência de probabilidade de êxito no recurso, pois verifico que no Contrato de Empreitada Global firmado há a expressa anuência ao pagamento de preço ajustado entre a ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC e a MBR ENGENHARIA LTDA. Por consequência, na estreita via do presente instrumento, é necessário reconhecer a vínculo obrigacional entre as partes e eventual responsabilidade pelo inadimplemento. Por outro lado, verifico que no Contrato de Empreitada Global firmado entre a Construtora, ora Agravada, e a Associação, há expressa previsão legal quanto à retenção do imóvel em caso de inadimplemento. Confira-se: “CLÁUSULA SEXTA (...) Parágrafo Quarto – Em caso de inadimplemento quanto ao preço de aquisição da(s) unidade(s), poderá a credora, ora CONTRATADA, retê-la(s) enquanto se verificar o não pagamento do valor devido; (...).” Nesse passo, julgo que a apreciação dos pontos controversos exige o esgotamento da fase de conhecimento, sob o crivo do contraditório, de modo que não se mostra forte a probabilidade do direito ora invocado. Por outro lado, julgo que as questões concernentes ao índice de correção monetária incidente sobre o saldo devedor contratual ou quanto à eventual aplicação da cláusula contratual da eleição do juízo arbitral não foram apreciadas pelo Juízo de origem, de modo que não podem ser apreciadas por essa instância revisora, sob pena de haver supressão de instância. Por fim, não reconheço a presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que a retenção do imóvel mantém as partes na situação em que se encontram até final solução da lide, afastando eventuais efeitos práticos irreversíveis, conforme veda o §3o do art. 300 do CPC. Por tais fundamentos, defiro a gratuidade de justiça em favor dos Agravantes e indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos à em. Relatora. Brasília, 8 de novembro de 2024 17:05:35. Desembargador Roberto Freitas Filho Relator Eventual